Tribunal: TJMT
Processo: 1024032-63.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024032-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 005.308.301-67 (APELANTE), DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ACORDOS PARCIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora em face de diversas instituições financeiras, na qual alegou superendividamento, pleiteando limitação de descontos, repactuação dos débitos e preservação do mínimo existencial. No curso do recurso, foram celebrados acordos com parte dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do recurso em relação às instituições com as quais foram firmados acordos; (ii) estabelecer se a apelante faz jus à gratuidade da justiça diante da impugnação apresentada; (
iii
) determinar se está caracterizado o superendividamento, com comprometimento do mínimo existencial, a justificar a repactuação das dívidas, inclusive à luz da incidência do Decreto nº 11.150/2022 e da exclusão do crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a perda superveniente do objeto em relação às instituições com as quais houve acordo, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, pois a parte beneficiária apresenta declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos, e o impugnante não comprova capacidade financeira apta a afastar a presunção legal.

Aplica a Lei nº 14.181/2021 e sua regulamentação, reconhecendo que o superendividamento exige comprovação de impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial.

Adota o parâmetro objetivo do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, como critério de aferição.

Verifica que, após descontos, a apelante mantém renda líquida significativamente superior ao mínimo existencial, afastando a configuração do superendividamento.

Considera que grande parte das dívidas decorre de crédito consignado, modalidade excluída do procedimento de repactuação judicial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

Conclui pela inexistência de violação ao dever de informação ou concessão irresponsável de crédito apta a justificar intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A perda superveniente do objeto decorrente de acordo entre as partes enseja extinção do processo com resolução do mérito. 2. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária. 3. A caracterização do superendividamento depende da demonstração de comprometimento do mínimo existencial nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022. 4. A existência de renda residual superior ao mínimo existencial afasta o
reconhecimento do superendividamento. 5. As dívidas oriundas de crédito consignado não se submetem ao procedimento de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 a 102, 99, §3º, e 487, III, “b”; CDC, art. 54-A, §1º; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1045316-93.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S
/
A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S
/
A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, NU FINANCEIRA S
/
A, ITAÚ UNIBANCO S
/
A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S
/
A, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) equívoco na análise do comprometimento do mínimo existencial, alegando que a sentença ignorou as provas carreadas aos autos; (ii) aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado, argumentando que um decreto não pode se sobrepor a uma lei federal; e (
iii
) violação ao dever de informação e concessão irresponsável de crédito pelas instituições financeiras.

As instituições financeiras apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença
e desprovimento do recurso. Apenas a apelada
PICPAY
arguiu em preliminar a impugnação à justiça gratuita.

Em petição datada de 17/09/2025, a apelante informou a celebração de acordos para quitação de seus débitos com CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A., bem como acordo parcial com a NU FINANCEIRA S.A., referente exclusivamente ao contrato de empréstimo pessoal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, registro que, em razão dos acordos celebrados pela apelante com CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A., conforme informado na petição datada de 17/09/2025, o recurso
perdeu seu objeto em relação a estes apelados
, devendo ser extinto o processo com resolução do mérito quanto a eles, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Da
gratuidade da justiça

A
PicPay
Instituição de Pagamento S.A., em suas contrarrazões ao recurso, apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora/apelante. Esta impugnação foi apresentada como questão preliminar nas contrarrazões.

O benefício da gratuidade de justiça está previsto nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil (CPC). Conforme o art. 99, §3º do CPC, "presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", cabendo à parte contrária impugnar com provas a alegação de hipossuficiência.

Quando há impugnação à gratuidade de justiça, o ônus da prova se inverte, cabendo ao impugnante demonstrar que o beneficiário não faz jus ao benefício. No caso em análise, a
PicPay
limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação da hipossuficiência, sem trazer elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da apelante.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a
autora
/apelada
apresentou "declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua condição econômica (contracheques, despesas mensais, dívidas e planilhas)". Portanto, ao contrário do que alega a
PicPay
, a autora não se limitou apenas à declaração de hipossuficiência, mas apresentou documentação complementar.

Ademais,

em sua impugnação,
a
Picpay
não apresentou qualquer prova concreta que demonstre a capacidade financeira da apelante para arcar com as custas processuais. Limitou-se a argumentar genericamente sobre a ausência de documentos, sem trazer elementos que efetivamente contradigam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Em razão disso, tem-se que
a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela
PicPay
deve ser rejeitada, mantendo-se o benefício concedido à autora/apelante.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito recursal em relação aos demais apelados, a controvérsia cinge-se à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto e à verificação do comprometimento do mínimo existencial da apelante.

A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. O art. 54-A, § 1º, do CDC, incluído pela referida lei, define superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto nº 11.150/2022, que regulamentou a Lei do Superendividamento, estabeleceu em seu art. 3º que o mínimo existencial corresponde à quantia mínima destinada à manutenção das despesas mensais razoáveis de sobrevivência, não sujeita à constrição por débito de natureza patrimonial, como água, luz, alimentação, saúde, moradia e educação.

No ajuizamento da ação, alegou a
autora, servidora pública, encontrar-se em situação de superendividamento, com sua renda mensal de R$ 5.403,80 integralmente comprometida com descontos decorrentes de empréstimos e despesas essenciais de subsistência, inviabilizando o atendimento ao mínimo existencial. Pleiteou a repactuação das dívidas contraídas, a suspensão das restrições creditícias e a limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos.

Pois bem. A
pós análise detalhada do holerite juntado no
id
327327886, verifico que a situação financeira da apelante merece avaliação cuidadosa.

A apelante, servidora pública, aufere renda bruta de R$ 7.272,55, com descontos obrigatórios de R$ 1.868,75 (contribuições previdenciárias e imposto de renda), resultando em renda líquida de R$ 5.403,80.

Os descontos relativos a empréstimos e cartões de crédito consignados totalizam R$ 2.607,96, o que representa 48,26% de sua remuneração líquida. Este percentual é significativamente superior ao limite de 30% geralmente considerado razoável para comprometimento da renda com empréstimos consignados
e 45% quando acrescidos de cartão de crédito consignado
, conforme diversas legislações estaduais e federais que regulamentam a matéria.

Após esses descontos, resta à apelante o valor de R$ 2.795,84 para fazer frente a todas as suas despesas mensais essenciais, como alimentação, moradia, transporte, saúde, vestuário, entre outras.

No entanto, entendo que não merece reparos a
sentença,
uma vez que
não restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação

consumerista

e regulamentação correlata, especialmente

no tocante à
comprovação de comprometimento do mínimo existencial,

previsto expressamente
n
o art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, que dispõe:

“Art. 3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente

a R$ 600,00 (seiscentos

reais).”

Neste contexto, tem-se que o valor residual de aproximadamente R$

2.795,84
está muito acima do parâmetro normativo de R$ 600,00 previsto como mínimo existencial, não sendo possível reconhecer, à luz do ordenamento jurídico vigente, o estado de superendividamento.

É certo que o Decreto nº 11.150/2022, norma regulamentadora da Lei nº 14.181/2021, ao fixar objetivamente esse limite, tem por escopo oferecer segurança

jurídica e uniformidade interpretativa

à aplicação

da legislação

consumerista

especial.

Importante destacar
ainda
que grande parte das obrigações assumidas pelo recorrente decorre de contratos de empréstimo consignado, modalidade expressamente excluída do processo de repactuação judicial por força do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do mencionado Decreto:

“Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: [...] h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.”

Em vista disso,
ausente a comprovação de que os débitos afetem o núcleo essencial de subsistência

do consumidor, não há como se reconhecer

a situação jurídica de superendividamento nos moldes exigidos pela legislação

vigente.

Enfatiza-se
que a jurisprudência
desta Câmara e Tribunal
tem reiteradamente reconhecido a legalidade dos descontos desde que observados os limites normativos e o respeito ao mínimo existencial,
vejamos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de instauração de processo de repactuação de dívidas com limitação dos descontos em folha de pagamento e imposição de restrições às instituições financeiras, fundado na Lei nº 14.181/2021.

Fato relevante. Autor alega condição de idoso e superendividado, com renda líquida mensal comprometida em mais de 64% por descontos relacionados a empréstimos, requerendo limitação a 35,19% e repactuação judicial.

Decisão recorrida. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 em R$ 600,00, bem como na natureza consignada dos contratos discutidos, os quais são excluídos da repactuação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reconhecer o estado de superendividamento mesmo quando remanesce renda líquida superior ao mínimo existencial previsto em lei; e (ii) se é cabível a repactuação judicial de dívidas oriundas de crédito consignado, à luz do Decreto nº 11.150/2022.

III. Razões de decidir

O Decreto nº 11.150/2022 estabelece, em seu art. 3º, o mínimo existencial como sendo R$ 600,00 mensais, valor este não comprometido no caso concreto, já que o autor permanece com renda líquida de R$ 3.068,21.

As dívidas mencionadas decorrem, em sua maioria, de crédito consignado, modalidade excluída do procedimento especial de repactuação nos termos do art. 4º,
p.u
., I, “h”, do mesmo decreto.

Não havendo comprometimento do mínimo existencial e sendo regulares os contratos firmados, não se justifica a intervenção judicial para limitação dos descontos ou repactuação compulsória.

A ausência de conduta ilícita por parte das instituições financeiras também afasta o pedido de indenização por dano moral.

Insubsistente o pedido de revogação da justiça gratuita, diante da ausência de prova capaz de infirmar a presunção legal de hipossuficiência econômica do apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização do superendividamento exige demonstração do comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022. 2. As dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica não se submetem ao procedimento de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021. 3. Não há direito à indenização por dano moral quando ausente conduta ilícita da instituição financeira e inexistente negativação indevida ou cobrança vexatória. 4. A revogação da gratuidade da justiça exige prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária.”

(N.U 1045316-93.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Em face do exposto,
nego provimento

ao apelo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026